Tribunal: TJPA
Processo: 0005719-25.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005719-25.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LINDINEIA DE JESUS

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE PÚBLICO A FORNECER TRATAMENTO MÉDICO A SENHORA LINDINEIA DE JESUS, MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1-

Preliminar de perda do objeto, não acolhimento, devido à realização de exame, conforme informa a central de regulação, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde da requerente, ora recorrida, havendo interesse deste em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.

2-

No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhê-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

3-

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005719-25.2016.8.14.0005
interposta

pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (ID. Num. 1558499 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da
ação civil pública prevendo obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
ajuizada em seu desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, julgou procedente a ação.

A demanda foi proposta pelo Ministério Público em favor da em favor da paciente Lindineia de Jesus, em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, a fim de assegurar a efetivação do tratamento cirúrgico de fratura da clavícula, CID – S.420, em razão de acidente automobilístico sofrido pela paciente em 09/03/2016.

O Juízo ao receber a ação concedeu a liminar pleiteada e ao final, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Assim, no há que se falar em perda do objeto ou extinção sem resoluço do mérito, devendo o direito ser decidido em definitivo com o julgamento da causa.

Pelo exposto considerando que o autor informa que foi devidamente assistido, tendo sido submetido à cirurgia, e considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas processuais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 30 de outubro de 2017.

Dr. Michel de Almeida Campelo.

Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da

Comarca de Altamira/PA”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID’s Num. 1558500 e Num. 1558501), requerendo a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a ocorrência da perda do objeto.

No mérito, pugnou pelo improvimento do pedido da autora, ora apelada, em razão do direito a saúde ser norma de eficácia limitada e principiológico e da necessidade de observância do pacto federativo, do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário a saúde.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID’s Num. 1558502 e Num. 1558503), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 1701236).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, na pessoa de seu 13º Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento, e não provimento do recurso (ID. Num. 1885874).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo que passo a analisá-la.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO:

O Estado do Pará alegou preliminarmente a perda do objeto da ação, em razão da autora, ora apelada já ter se submetido ao tratamento de saúde requerido.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Do exame dos autos, extrai-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública visando garantir a nacional Lindineia de Jesus tratamento cirúrgico de fratura da clavícula, CID – S.420, em razão de acidente automobilístico sofrido por ela.

Pugnou em recurso o Estado do Pará a reforma do julgado, asseverando para tanto que, a garantia do direito à saúde deve observar os princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Analisando os argumentos expostos pelo estado do Pará, adianto que não posso acolhê-los, pois, inicialmente não se pode falar em afronta ao princípio constitucional da independência entre os Poderes (art. 2º), já que compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

Acrescento, inclusive, que o Ministro Celso de Mello consignou que a independência existente entre os poderes da República não impede a intervenção do Judiciário diante da omissão injustificada da Administração Pública atinentes à área da saúde, sob pena de a inercia governamental acarretar grave violação de direito fundamental, que no caso em tela possui reconhecidamente aplicabilidade imediata (arts. 6º e 196 da CF/88).

Portanto, não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “
é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Sendo assim, quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Isto é, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem server de pretexto para negar o direito à educação, dada a prevalência do direito reclamado.

Com tais considerações, acolho ainda, o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada.

“(...) Dessa forma, é evidente que a r. sentença, ao determinar que o Município de Altamira e o Estado do Pará providenciassem à representada LINDINEIA DE JESUS o leito para realização da cirurgia para fratura da clavícula, está em consonância com os princípios norteadores do direito e a jurisprudência, assim como com as legislações de regência dessa matéria, mormente por restar demonstrada a necessidade da realização do procedimento, havendo sido esgotados os meios administrativos, ante os ofícios encaminhados pelo Parquet ao Complexo Regulador de Altamira/PA e ao Centro Regional de Saúde do Município.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento do feito, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022